Tribunal: TJDFT
Processo: 0701081-72.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO APREENDIDO. ART. 3o, DO DECRETO-LEI N. 911/69. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. PROPRIEDADE. CONSOLIDAÇÃO. LEILÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INCABIVEL. DÉBITO REMANESCENTE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em ação de busca apreensão, inexistindo a purgação da mora no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da execução da liminar, consolida-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo alienado fiduciariamente no patrimônio do credor, que poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69.
2. É incabível a condenação do banco credor a restituir valores ao devedor quando remanesce valor de débito de contrato de financiamento de veículo, mesmo após o abatimento realizado com o montante do resultado do leilão do bem dado em garantia. 2.1. Não bastasse, a ação de busca e apreensão possui cognição restrita, pois seu objeto se restringe à questão possessória do bem alienado. 2.2. Nesse contexto, a devolução de eventual saldo existente após o pagamento do débito, com a devida prestação de contas, deve ser analisada em ação autônoma.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.